Tribunal: STF
Processo: RE 1255129
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ERRO NA EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
    A negativa de reinclusão no regime do Simples Nacional, após a regularização da pendência, em razão de equívoco do contribuinte na emissão da guia de recolhimento, atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando a boa-fé da parte e a ausência de prejuízo ao Fisco” (pág. 42 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2° e 97 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.216.032/PE, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 906.676/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.157.565/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.173.050/PR, de minha relatoria; RE 1.102.660/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.075.484/PE, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1.210.241/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Por fim, conforme entendimento desta Corte, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, cito o RE 1.147.283-AgR/PI, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade e de motivação da decisão que a aplicou, bem assim, da observância da ampla defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator